Tribunal: TJDFT
Processo: 0717074-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Número : CumSen 0717074-93.2019.8.07.0000 Exequente : IVO ESTEFANO SILVA SIQUEIRA Executada : ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o Exequente para que se manifeste sobre o teor da petição Id. 15369063, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora